Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-50.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização – Autor participava de evento carnavalesco promovido pelo Município de Serra Azul e fora agredido em razão de uma briga. Conjunto probatório parco a demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano. – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001537-50.2017.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante CARLOS
DANIEL FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-50.2017.8.26.0153 -Voto no 30.634-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001537-50.2017.8.26.0153.
Comarca de CRAVINHOS 1a VFP Juiz Luiz Claudio Sartorelli.
Apelante:
CARLOS DANIEL FERREIRA.
Apelado:
MUNICÍPIO DE SERRA AZUL.
VOTO No 30.634.JMA
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização
Autor participava de evento carnavalesco promovido pelo
Município de Serra Azul e fora agredido em razão de uma
briga. Conjunto probatório parco a demonstrar o nexo de
causalidade entre a omissão da Administração Pública e o
dano. Sentença mantida Recurso desprovido.
Relatório
Ação de indenização proposta por Carlos Daniel Ferreira
contra Municipalidade de Serra Azul, com o fim de obter indenização por
danos morais.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 rejeitou o pedido,
sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta da Apelada e
os danos sofridos pelo Apelante.
Recorre o autor pela reforma da sentença; recurso recebi-
do e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
A sentença exige confirmação.
Pretende o autor ser indenizado pelo Município de Serra
Azul por dano moral. Afirma que nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2017 parti-
1 Sentença, fls. 155/157.
2 Apelação, fls. 162/178; Contrarrazões, fls. 182/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-50.2017.8.26.0153 -Voto no 30.634-JV
3
cipou de um evento carnavalesco promovido pelo réu, que não houve segu-
rança adequada, e com isso veio a receber golpes de faca em uma briga.
Faz-se necessário, para justificar a responsabilização da
Administração Pública, a comprovação do nexo de causalidade material entre
o evento danoso e a omissão ou deficiência do serviço público a ela imputa-
da
A responsabilidade civil do Poder Público repousa na teo-
ria objetiva do risco administrativo que gera para o administrado a possibili-
dade de danos em razão da atividade pública que é desenvolvida para o bem
da coletividade. Não se cogita de culpa, mas desde que se demonstre o nexo
entre a causa e o efeito lesivo para o administrado é o quanto basta para
ensejar a indenização.
O que prevalece como referência é justamente a menor ou
maior extensão da probabilidade para fixação da responsabilidade objetiva.
E se assim não fosse, o Poder Público seria responsável
objetivamente por todo fato que gerasse dano ao administrado, generica-
mente, com argumento de ausência ou deficiência do serviço público.
Se não demonstrado de forma inequívoca o nexo causal
entre o fato e a efetiva ação ou omissão da Administração, não há como co-
gitar da obrigação de indenizar aquilo a que não deu causa, direta ou indire-
tamente.
É corrente que em eventos desta natureza o consumidor
espera haja segurança adequada, mas é utópico acreditar que seguranças
contratados consigam impedir qualquer agressão de forma imediata, sobre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-50.2017.8.26.0153 -Voto no 30.634-JV
4
tudo em razão de grande número de pessoas e da aglomeração que se for-
ma quando ocorre algum desentendimento.
A dinâmica e o desenvolvimento dos fatos, tal como nar-
rados, não admitiam a intervenção eficaz de qualquer funcionário do evento
carnavalesco, diante do imediatismo dos acontecimentos como descrito, não
só na inicial, como por todas as testemunhas ouvidas em juízo na ação cri-
minal.
Descabe, portanto, falar-se em falha no serviço prestado,
nem tampouco em desídia dos seguranças no cumprimento de seus deveres
para com vigilância dos frequentadores da festa.
Em suma, inexiste in casu, o nexo causal. A propósito, e a
título de ilustração, a jurisprudência alicerça este enfoque da casuística em
reexame:
“Responsabilidade civil do Estado - Indenização Teoria objetiva -
Risco administrativo - Necessidade de existência de nexo causal en-
tre o evento e o serviço público - Atribuição do evento fatídico à
própria ação da vítima - Improcedência do pedido Recurso impro-
vido - Inteligência do art. 107 da CF” (TJMG, RT, 611:221)” (Carlos
Roberto Gonçalves, in “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a ed., pág.
142).
“O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter
absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão
da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepci-
onais configuradoras de situações liberatórias - como o caso for-
tuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa a-
tribuível à própria vítima” (RDA 137/233 - RTJ 55/50).
Conquanto lamentável o evento trágico sofrido pelo ape-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-50.2017.8.26.0153 -Voto no 30.634-JV
5
lante, inexistindo liame entre qualquer ação ou omissão por parte do ente
estatal e o dano, não há responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva,
pelo dano moral experimentado.
A pretensão indenizatória demandava existência e com-
provação de culpa do Estado, culpa que não se faz presente à vista do con-
junto probatório desfavorável; responde o autor por custas, despesas pro-
cessuais e honorários advocatícios de 10% (de p/cento) do valor da causa (R$
93.700,00) atualizados, ressalvada a assistência judiciária de que é beneficiá-
rio.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença de improcedência por seus e pelos sobreditos fun-
damentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR